Tribunal: TJDFT
Processo: 0003790-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 305 e 309 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CULPABILIDADE DO ACUSADO. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO DAS PENAS INDIVIDUALIZADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas penas dos arts. 305 e 309 do CTB, a um ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O apelante alega, em síntese, que o acerco probatório é insuficiente para o decreto condenatório, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Pede, alternativamente, o redimensionamento da pena, uma vez que dirigir sem habilitação gerando perigo de dano consistente em acidente de trânsito e fuga do local donde este aconteceu, foram cometidos mediante uma só ação, bem assim com unidade de desígnios. Sustenta também a configuração do arrependimento posterior, uma vez que o prejuízo foi ressarcido. Com esse argumento pede a aplicação de apenas uma das penas, com a exasperação em 1/6.
2. Manifestação do Ministério Público (ID 41263703) pelo conhecimento e improvimento do apelo.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
4. Narra a denúncia que: “No dia 06 de outubro de 2019, por volta das 13h00, na Avenida Paranoá, próximo a Feira do Agricultor, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Na ocasião, o denunciado conduzia o veículo automotor FIAT/UNO, placa KOR 1401/DF, dando causa à colisão com o veículo RENAULT/KWID, placa 2973/DF. Na mesma ocasião e local, o denunciado, consciente e voluntariamente, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal, haja vista não ser habilitado, e da responsabilidade civil, por ter causado o acidente”.
5. Ao contrário do que sustenta, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo TC 983/2019 – Ocorrência 106398/2019-4, da 6a DP, que atesta que o acusado não é habilitado para dirigir automóveis, e que, após colidir com outro veículo, evadiu-se do local, visando a eximir-se da responsabilidade. Frise-se que a declaração da testemunha arrolada e ouvida em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirma a declaração feita na fase policial.
6. Para a configuração do tipo penal inserto no art. 305, do Código de Trânsito, não se faz necessário que o réu seja o responsável pelo acidente, bastando que se evada do local com a intenção de frustrar eventual atribuição de responsabilidade. O bem jurídico tutelado pelo tipo é a administração da justiça, com a consequente apuração dos fatos. Logo, basta a evasão dolosa do local para restar caracterizado o delito. De igual sorte, a declaração do genitor feita perante a autoridade policial, id 40739088, p. 11 é suficiente a comprovar que o acusado não possui Carteira Nacional de Habilitação, tendo violado, portanto, o art. 309, do mesmo diploma, ao dirigir veículo automotor em via pública.
7. Destarte, é medida que se impõe a condenação do apelante, como incurso nas penas dos artigos 305 e 309, ambos do Código de Trânsito (Lei 9.503/97).
8. Em relação ao arrependimento posterior, o art. 16 do Código Penal Brasileiro estabelece que a reparação do dano deve ser feita até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Na hipótese dos autos, a vítima declarou, em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, dia 20/09/2021 que o gasto relativo ao conserto do veículo foi ressarcido, id 40739160. A denúncia foi recebida em seguida, no dia 20/09/2021, conforme ata id 40739147. Portanto, restou comprovado que a reparação ocorreu antes do recebimento da denúncia, sendo aplicável à espécie a redução da pena nos termos do citado dispositivo, no patamar que estabeleço em 2/3, reduzindo a condenação para 2 meses de detenção.
9. Em atenção ao reconhecimento do concurso material de crimes (art. 59, do Código penal), quando o acusado, mediante mais de uma ação, comete variados delitos, somam-se as reprimendas, fixando-se em 8 (oito) meses de detenção.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada reconhecer a configuração do arrependimento posterior, reduzindo a pena atribuída ao delito previsto no art. 305 do CTB, fixando-a em dois meses de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.